Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602974-78.2018.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão julgador: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-14

Inteiro teor:
16/09/2021
Número: 0602974-78.2018.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 15/10/2018
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Prestação de Contas relativa ao pleito de 2018, por ADRIANA MARIA BARROZO
DE MACEDO AGUILA, CPF: 019.321.439-39, candidato ao cargo de Deputado Federal, pelo Partido
Social Liberal - PSL.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2018 ADRIANA MARIA BARROZO DE MACEDO
AGUILA DEPUTADO FEDERAL (RESPONSÁVEL)
ANA CAROLINE DOS SANTOS COSTACURTA
(ADVOGADO)
ELIZA SCHIAVON (ADVOGADO)
ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI (ADVOGADO)
GUSTAVO SWAIN KFOURI (ADVOGADO)
ADRIANA MARIA BARROZO DE MACEDO AGUILA
(REQUERENTE)
ANA CAROLINE DOS SANTOS COSTACURTA
(ADVOGADO)
ELIZA SCHIAVON (ADVOGADO)
ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI (ADVOGADO)
GUSTAVO SWAIN KFOURI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42699
857
16/09/2021 09:35 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 59.630

PRESTAÇÃO DE CONTAS 0602974-78.2018.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 ADRIANA MARIA BARROZO DE MACEDO AGUILA
DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: ANA CAROLINE DOS SANTOS COSTACURTA - OAB/PR0092768
ADVOGADO: ELIZA SCHIAVON - OAB/PR44480
ADVOGADO: ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI - OAB/PR40639
ADVOGADO: GUSTAVO SWAIN KFOURI - OAB/PR35197
REQUERENTE: ADRIANA MARIA BARROZO DE MACEDO AGUILA
ADVOGADO: ANA CAROLINE DOS SANTOS COSTACURTA - OAB/PR0092768
ADVOGADO: ELIZA SCHIAVON - OAB/PR44480
ADVOGADO: ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI - OAB/PR40639
ADVOGADO: GUSTAVO SWAIN KFOURI - OAB/PR35197
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÃO 2018. ACÓRDÃO
ANULADO. FALTA DE INTIMAÇÃO DOS
N O V O S
P A T R O N O S .
N O V O
JUL GAME NTO. PRE S TAÇÃ O DE
CONTAS. DEPUTADA FEDERAL.
APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DAS
CONTAS FINAIS. AUSÊNCIA DE
P R E J U Í Z O
À
A T I V I D A D E
FISCALIZATÓRIA. DESCUMPRIMENTO
DO PRAZO PARA ENTREGA DO
RELATÓRIO FINANCEIRO REFERENTE
A 100% DAS DOAÇÕES RECEBIDAS.
C O M P R O M E T I M E N T O
D A
TRANSPARÊNCIA E INVIABILIZAÇÃO
C O M P L E T A D A F I S C A L I Z A Ç Ã O
CONCOMITANTE. FALTA DE ABERTURA
DA CONTA BANCÁRIA REFERENTE A
M O V I M E N T A Ç Ã O D E “ O U T R O S
R E C U R S O S ” . F A L H A G R A V E E
I N S A N Á V E L .
A U S Ê N C I A
D E
COMPROVAÇÃO DE GASTOS COM
RECURSOS DO FEFC. 12,66% DAS
RECEITAS DECLARADAS A ESSE
T Í T U L O . I M P O S S I B I L I D A D E D E
Num. 42699857 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 16/09/2021 09:35:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21091609362774300000041676456
Número do documento: 21091609362774300000041676456

APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
R A Z O A B I L I D A D E
E
D A
PROPORCIONALIDADE. OMISSÃO, NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL, DE
GASTOS REALIZADOS EM DATA
ANTERIOR À SUA ENTREGA. OMISSÃO
P A S S Í V E L
D E
S U P E R A Ç Ã O .
DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS.
D E V O L U Ç Ã O D E V A L O R E S A O
TESOURO NACIONAL.

1. A fixação de prazos para a Prestação
de Contas tem como finalidade garantir a
transparência da movimentação
financeira da campanha, bem como
viabilizar a necessária fiscalização pela
Justiça Eleitoral, Ministério Público,
partidos e demais candidatos.

2. A apresentação das contas finais com
9 dias de atraso é falha de natureza
formal que enseja a anotação de
ressalva, se não houve prejuízo à
atividade fiscalizatória.

3. A exigência de envio de relatórios
financeiros e prestação de contas parcial
durante o desenvolvimento da campanha
eleitoral tem o objetivo de conferir
transparência ao processo, viabilizando
a fiscalização simultânea, bem como
informar ao eleitor de onde provêm os
recursos utilizados pelo seu candidato.

4. A ausência de apresentação dos
relatórios financeiros no prazo previsto
no art. 50, I da Res.-TSE 23.553/2017,
quando omitida uma parcela significativa
da arrecadação e quando entregue o
relatório após as eleições, inviabiliza a
a p l i c a ç ã o d o s p r i n c í p i o s d a
razoabilidade e da proporcionalidade em
favor do candidato, ainda que prestadas
as informações das doações na
prestação de contas final, ensejando a
desaprovação das contas.

5. A falta de abertura de conta bancária
específica da conta destinada à
movimentação de “outros recursos”
constitui irregularidade grave e
i n s a n á v e l , a p t a a a c a r r e t a r a
desaprovação das contas, porque obsta
Num. 42699857 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 16/09/2021 09:35:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21091609362774300000041676456
Número do documento: 21091609362774300000041676456

a possibilidade de aferição da
m o v i m e n t a ç ã o f i n a n c e i r a d a
campanha.

6. As inconsistências nas despesas
pagas com recursos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha (FEFC)
no valor de R$ 1.900,00, que representam
12,66% do total das receitas recebidas a
esse título, não autorizam a aplicação
dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, diante do seu
percentual elevado e impõem a
desaprovação das contas.

7. A omissão, na prestação de contas
parcial, de gastos realizados em data
anterior à sua entrega, configura
impropriedade sanável, que não impede
a fiscalização pela Justiça Eleitoral, se
as informações pertinentes constaram
n a p r e s t a ç ã o d e c o n t a s f i n a l .
Precedentes desta Corte Eleitoral e do
TSE.

8. A omissão, na prestação de contas
parcial, de gastos realizados e receitas
recebidas em data anterior à sua
entrega, configura impropriedade
sanável, que não impede a fiscalização
pela Justiça Eleitoral, se as informações
pertinentes constaram na prestação de
contas final. Precedentes desta Corte
Eleitoral e do TSE.

9. Desaprovação das contas, com
determinação de devolução de valores
ao Erário.

DECISÃO

A unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 14/09/2021

RELATOR(A) ROBERTO RIBAS TAVARNARO

RELATÓRIO

Cuida-se de prestação de contas apresentada por Adriana Maria Barrozo de
Num. 42699857 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 16/09/2021 09:35:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21091609362774300000041676456
Número do documento: 21091609362774300000041676456

Macedo, filiada ao PSL, candidata não eleita ao cargo de Deputada Federal nas eleições de 2018
(id. 274572), cujo acórdão foi anulado em face da verificação da ausência de intimação dos
novos patronos constituídos (id. 32544916).

Os recursos utilizados na campanha totalizaram R$ 116.200,00, sendo: i) R$
1.200,00 de recursos estimáveis em dinheiro oriundos de pessoas físicas; R$ 115.000,00 de
recursos financeiros público, sendo R$ 100.000,00 de Fundo Partidário e mais R$ 15.000,00
oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. A candidata obteve 5.747 votos.

No primeiro parecer conclusivo foram apontadas várias irregularidades que
culminaram na manifestação do Setor Técnico pela desaprovação das contas (id. 5977716).

Devidamente intimada (id. 6097016), a candidata apresentou manifestação (id.
6327366) e juntou prestação de contas retificadora (id. 6277016 e seguintes)

No segundo e conclusivo (id. 7408616), após a correção de alguns apontamentos
indicados no primeiro parecer, a Seção de Contas Eleitorais e Partidárias deste Tribunal concluiu
que remanesceram as seguintes irregularidades: i) intempestividade na apresentação da
prestação de contas final; ii) descumprimento do prazo quanto à entrega dos relatórios
financeiros da campanha relativos a 100% das doações recebidas; iii) não abertura da conta
específica para movimentação de Outros Recursos e a não segregação dos recursos do FEFC
daqueles do Fundo Partidário; iv) irregularidade da comprovação de gastos com o Fundo
Especial de Financiamento da Campanha – FEFC no valor de R$ 3.800,00; v) foram detectados
gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas
parcial, mas não informados à época. Diante dessas irregularidades, o Setor Técnico opinou pela
desaprovação das contas apresentadas pela candidata.

A Procuradoria Regional Eleitoral, na mesma linha adotada pelo órgão técnico,
manifestou-se através do id. 7828266 pela desaprovação das contas apresentadas.

No acórdão de id. 8914466 esta Corte Eleitoral julgou desaprovadas as contas
apresentadas pela candidata, determinando a devolução de R$ 1.900,00 ao Tesouro Nacional,
na forma do art. 82, § 1º da Res.-TSE 23.553/2017.

O feito transitou em julgado em 14/08/2020 (id. 30878216).

Todavia, na certidão de id. 32142666 informou-se que a procuração outorgada por
Adriana Maria Barrozo de Macedo Aguila em nome de Gustavo Swain Kfouri, Aline Fernanda
Pereira Kfouri, Eliza Schiavon e Ana Caroline dos Santos Costacurta, constante do id. 6327416,
juntada em 13/12/2019, somente foi inserida no sistema, com a consequente revisão da autuação
em 26/04/2021, conforme certidão lançada no id. 31937066. Assim, as intimações e publicações
realizadas nesses autos, até aquela data, se deram em nome da advogada Flavia Carolina
Resende Jaber Francischini, cujo instrumento de mandato se encontrava no primeiro link do id.
2416216, juntado em 08/03/2019.

Destarte, considerando que não houve a devida intimação dos novos patronos
outorgados pela prestadora a partir de 13/12/2019, foi decretada a nulidade de todos os atos
processuais praticados após 13/12/2019, intimando-se os novos advogados e reabrindo os
prazos processuais.

Num. 42699857 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 16/09/2021 09:35:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21091609362774300000041676456
Número do documento: 21091609362774300000041676456

Renovado o parecer técnico conclusivo pela desaprovação das contas em face das
mesmas irregularidades apontadas originalmente (id. 34061266), a candidata apresentou nova
manifestação (id. 35097116).

Em seguida, os autos foram remetidos à Procuradoria Regional Eleitoral, que
reiterou o parecer técnico de id. 7828266 pela desaprovação das contas.

Ainda, foi deferida uma dilação de prazo para comprovação do pagamento com o
fornecedor Ricardo Lago Honaiser (id. 38611016).

A candidata juntou a microfilmagem dos cheques 12 e 17 no id. 40091766.

Em síntese, é o relatório.

VOTO

II.i - Apresentação intempestiva das contas finais

No caso em exame, a primeira irregularidade apontada pelo Setor Técnico refere-se
à intempestividade na entrega da prestação de contas final.

A respeito, na esteira do art. 29, III da Lei 9.504/1997, o caput do art. 52 da Res.-
TSE 23.553/17, assim dispõe:

Art. 52. As prestações de contas finais referentes ao primeiro turno de todos os
candidatos e de partidos políticos em todas as esferas devem ser prestadas à
Justiça Eleitoral até o trigésimo dia posterior à realização das eleições.

Com efeito, a fixação de prazos para a prestação de contas tem como finalidade
garantir a transparência da movimentação financeira da campanha, bem como viabilizar a
necessária fiscalização pela Justiça Eleitoral, Ministério Público, partidos e demais candidatos.

Conforme apontado no parecer técnico conclusivo (id. 7408616), a candidata
prestou as contas finais de campanha de forma intempestiva, em 15/11/2018, ou seja, 9 dias
após o prazo previsto no artigo anteriormente reproduzido.

A candidata, por sua vez, na manifestação de id. 35097116, afirma que "de fato
houve atraso no envio das prestações de contas parcial e final. Todavia, o atraso não se deu por
ato voluntário do candidato, mas sim, por falha do contador que, mesmo tendo acesso aos
documentos, deixou de informá-los no sistema, tarefa que lhe incumbia".

Apesar da ausência de justificativa plausível, porquanto a responsabilidade pela
prestação de contas é do candidato, a apresentação intempestiva da prestação de contas final,
Num. 42699857 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 16/09/2021 09:35:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21091609362774300000041676456
Número do documento: 21091609362774300000041676456

no caso concreto, não pode ser considerada grave, tendo em vista que não dificultou - ou o fez
minimamente - a análise e fiscalização da movimentação financeira havida, tratando-se de falha
de natureza meramente formal, não comprometendo a regularidade das contas. Nesses termos é
a jurisprudência desta Corte:

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. CANDIDATO. DEPUTADO
FEDERAL. ENTREGA INTEMPESTIVA DAS CONTAS FINAIS. SITUAÇÃO
FISCAL DO PARTIDO. IDENTIFICAÇÃO DA ORIGEM DO RECURSO.
UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO DO CANDIDATO. BEM DECLARADO NO
REGISTRO DE CANDIDATURA. POSSIBILIDADE. EXTRATOS BANCÁRIOS NÃO
CONSOLIDADOS. EXISTÊNCIA DE FALHAS FORMAIS QUE NÃO
COMPROMETEM A REGULARIDADE DAS CONTAS. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS.

1. A apresentação intempestiva das contas finais não implica, por si só, a
desaprovação das contas. Sendo possível o exame das contas, a intempestividade
constitui irregularidade formal, ensejando a anotação de ressalvas.

[...]

Aprovação das contas com ressalvas.

(PC 0602456-88.2018.6.16.0000, Acórdão nº 54.715, Rel. Des. TITO CAMPOS DE
PAULA, DJ 18/06/2019)

Portanto, como não houve prejuízo à atividade fiscalizatória, merece apenas o
apontamento de ressalva, nos termos do art. 77, II da Res.-TSE 23.553/2017.

II.ii - Omissão na apresentação dos relatórios financeiros no prazo
regulamentar em montante significativo

A segunda irregularidade apontada pelo parecer técnico conclusivo diz respeito ao
descumprimento quanto à entrega dos relatórios financeiros de campanha no prazo estabelecido
pela legislação eleitoral no art. 50, I da Res.-TSE nº 23.553/2017, que assim dispõe:

Art. 50. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as campanhas
eleitorais, a entregar à Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na
internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):

I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua
campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;

[...]

§ 2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput serão informados à
Num. 42699857 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 16/09/2021 09:35:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21091609362774300000041676456
Número do documento: 21091609362774300000041676456

Justiça Eleitoral, por meio do SPCE, em até 72 (setenta e duas) horas contadas a
partir da data de recebimento da doação, considerando-se data de recebimento a
de efetivo crédito nas contas bancárias de campanha, sempre que a arrecadação
for realizada por cartão de crédito ou mecanismo de financiamento coletivo.

§ 3º O relatório financeiro de campanha será disponibilizado pelo Tribunal Superior
Eleitoral na sua página na internet em até 48 (quarenta e oito) horas, ocasião em
que poderão ser divulgados também os gastos eleitorais declarados, bem como as
doações estimáveis em dinheiro.

Assim, a norma de regência determina que as doações devem ser informadas de
forma contemporânea ao recebimento, dentro de um limite de 72 (setenta e duas) horas.
Destarte, os relatórios financeiros buscam dar maior publicidade e transparência às
movimentações financeiras ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de facilitar a
fiscalização dos órgãos competentes e dos próprios cidadãos.

No caso em apreço, o prestador deixou de encaminhar os relatórios financeiros na
data fixada em relação às seguintes doações:

Esta Corte Eleitoral já decidiu que a falta de apresentação dos relatórios financeiros
no prazo previsto no art. 50, I da Res.-TSE 23.553/2017 autoriza a aposição de ressalva, mas
desde que informadas as doações na prestação de contas final e também que o montante não
seja significativo em relação ao valor final arrecadado na campanha eleitoral (PC n 0602205-
70.2018.6.16.0000, Acórdão n 54696 de 16/05/2019, Rel. JEAN CARLO LEECK).

Contudo, na espécie, analisando-se a tabela anteriormente reproduzida, verifica-se
que a soma dos valores arrecadados e não divulgados nos relatórios financeiros no prazo legal
totaliza R$ 115.000,00, correspondente a 100% do total das receitas financeiras arrecadadas
pelo candidato (id. 7408616), o que afasta a aplicação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade em seu favor e enseja a desaprovação das contas.

Ademais, dois relatórios financeiros foram encaminhados à Justiça Eleitoral apenas
em 29/10/2018 e 15/11/2018, quando já finalizada a eleição, o que compromete de forma
substancial a fiscalização concomitante, objetivo jurídico tutelado pela norma em apreço.

Com efeito, se o atraso no envio dos relatórios financeiros se estende por um longo
período, a fiscalização concomitante resta comprometida, na medida em que o eleitor não poderá
fiscalizar as doações recebidas por seus pretensos candidatos antes do exercício do sufrágio,
limitando seu poder de informação.

Portanto, a norma em questão permite uma dupla fiscalização: a primeira pela
Justiça Eleitoral, cuja irregularidade pode não prejudicar a análise, caso seja declarada na
prestação de contas final. A segunda, de outra sorte, pelo eleitor, cuja transparência impõe a
Num. 42699857 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 16/09/2021 09:35:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21091609362774300000041676456
Número do documento: 21091609362774300000041676456

publicidade da doação dentro de um prazo razoável que o permita checar os recursos utilizados
pelo seu candidato anteriormente à votação.

Na espécie, os relatórios financeiros foram enviados após a eleição e em valor que
corresponde a 100% das doações recebidas, inviabilizando a fiscalização concomitante, impondo
o reconhecimento de sua gravidade, porquanto uma das finalidades da norma deixou de ser
atendida.

Por fim, mais uma vez, o fato dos relatórios financeiros não terem sido remetidos
pelo contador não exime a candidata da obrigação legal, porquanto sua responsabilidade pela
veracidade e correção das informações prestadas é solidária, a teor do art. 48, § 2°, da Res. TSE
nº 23.553/2017.

II.iii - Falta de abertura de conta bancária para movimentação de Outros
Recursos

Foi apontado no parecer técnico conclusivo que a candidata não abriu conta
bancária para a movimentação de outros recursos da campanha eleitoral. Conforme consignado
no item 8.1 do parecer técnico conclusivo, foi aberta a única conta bancária de nº 43671 do
Fundo Especial, que recebeu recursos do Fundo Partidário no importe de R$ 100.000,00,
provenientes da Direção Nacional e R$ 15.000,00 do FEFC, oriundos da Direção Estadual, com a
movimentação integral dos recursos públicos. Houve a apresentação do extrato bancário.

Assim, a candidata cometeu duas irregularidades: a primeira ao não abrir a conta
corrente destinada à movimentação de “outros recursos” e a segunda ao não segregar os valores
recebidos do Fundo Partidário, que ingressaram na conta do FEFC.

A falta de abertura de conta bancária configura vício insanável, porque inviabiliza o
controle da Justiça Eleitoral sobre a movimentação financeira da campanha. De acordo com os
arts. 3º e 10 a Res.-TSE 23.553/2017:

Art. 3º A arrecadação de recursos para campanha eleitoral de qualquer natureza
por partidos políticos e candidatos deverá observar os seguintes pré-requisitos:

I - requerimento do registro de candidatura;

II - inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);

III - abertura de conta bancária específica destinada a registrar a movimentação
financeira de campanha; e

IV - emissão de recibos eleitorais na hipótese de:

a) doações estimáveis em dinheiro; e

b) doações pela internet (Lei nº 9.504/1997, art. 23, 4º, III, b).

Num. 42699857 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 16/09/2021 09:35:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21091609362774300000041676456
Número do documento: 21091609362774300000041676456

Parágrafo único. Na hipótese de partido político, a conta bancária a que se refere o
inciso III é aquela prevista na resolução que trata das prestações de contas anuais
dos partidos políticos e que se destina à movimentação de recursos referentes às
"Doações para Campanha”.

Art. 10. É obrigatória para os partidos políticos e os candidatos a abertura de conta
bancária específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil ou em outra
instituição financeira com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do
Brasil.

§ 1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias ou postos de
atendimento bancário:

I - pelo candidato, no prazo de dez dias contados da concessão do CNPJ pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil;

[...]

§ 2º A obrigação prevista neste artigo deve ser cumprida pelos partidos políticos e
pelos candidatos, mesmo que não ocorra arrecadação e/ou movimentação de
recursos financeiros, observado o disposto no § 4º.

§ 3º Os candidatos a vice e suplente não são obrigados a abrir conta bancária
específica, mas, se o fizerem, os respectivos extratos bancários deverão compor a
prestação de contas dos titulares.

§ 4º A obrigatoriedade de abertura de conta bancária eleitoral prevista no caput não
se aplica às candidaturas:

I - em circunscrição onde não haja agência bancária ou posto de atendimento
bancário (Lei nº 9.504/1997, art. 22, § 2º);

II - cujo candidato renunciou ao registro antes do fim do prazo de 10 (dez) dias a
contar da emissão do CNPJ de campanha, desde que não haja indícios de
arrecadação de recursos e realização de gastos eleitorais.

§ 5º A abertura de conta nas situações descritas no § 4º deste artigo obriga os
candidatos a apresentar os extratos bancários em sua integralidade.

Nesse sentido também é a orientação desta Corte Eleitoral e do TSE:

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2016. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. REGISTRO DE CANDIDATURA INDEFERIDO. NECESSIDADE DE
PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO PERÍODO EM QUE REALIZOU
CAMPANHA ELEITORAL. NÃO ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA.
DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. RECURSO NÃO PROVIDO.
Num. 42699857 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 16/09/2021 09:35:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21091609362774300000041676456
Número do documento: 21091609362774300000041676456

1. "É obrigatório para o partido e para os candidatos abrir conta bancária específica
para registrar todo o movimento financeiro da campanha" (art. 22, Lei nº 9.504/97).

2. Ainda que não tenha havido qualquer movimentação financeira durante a
campanha ou que o candidato tenha desistido ou renunciado de sua candidatura,
ou que seu registro tenha sido indeferido, remanesce a obrigatoriedade de abertura
de conta corrente e de prestação de contas referente ao período em que realizou
campanha. Inteligência dos arts. 7º, § 2º, 41, §§ 7º e 9º e 48, caput e inciso II, "a"
da Res. TSE nº 23.463/15.

3. A não abertura de conta bancária específica e, via de consequência, a não
apresentação dos extratos bancários, trata-se de irregularidades de natureza
grave, que constituem causa de desaprovação das contas, pois impedem a efetiva
fiscalização das receitas arrecadas e das despesas efetuadas pelos candidatos
durante a campanha por esta Justiça Especializada. Precedentes do TSE.

4. Recurso não provido.

(RE n 8460, ACÓRDÃO n 53114 de 05/06/2017, Rel. Des. LUIZ TARO OYAMA,
DJe 09/06/2017)

DIREITO ELEITORAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. ELEIÇÕES 2016. PRESTAÇÃO DE CONTAS. AUSÊNCIA DE
ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA E FALTA DE APRESENTAÇÃO
DE EXTRATOS BANCÁRIOS. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS.
DESPROVIMENTO.

1. Agravo interno contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso
especial eleitoral.

2. As contas são julgadas como não prestadas apenas nos casos em que a
ausência de documentos inviabilizar, de forma absoluta, o controle da
movimentação financeira pela Justiça Eleitoral. Precedentes.

3. A decisão recorrida está alinhada à jurisprudência do TSE no sentido de que a
ausência de abertura de conta bancária específica e a falta de apresentação dos
respectivos extratos constituem irregularidades graves e insanáveis, apta a
acarretar a desaprovação das contas.

4. Tendo em vista que a decisão recorrida está em conformidade com a
jurisprudência deste Tribunal Superior, não se conhece do recurso especial eleitoral
por dissídio jurisprudencial (Súmula nº 30/TSE). Esse fundamento pode ser
utilizado para afastar ambas as hipóteses de cabimento do recurso especial.
Precedente.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(TSE, REspE nº 16246, rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJE 27/06/2019, Página
Num. 42699857 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 16/09/2021 09:35:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21091609362774300000041676456
Número do documento: 21091609362774300000041676456

39/40)

Na espécie, a candidata reconhece que não abriu a conta bancária destinada à
movimentação de “outros recursos”, alegando no id. 6327366 e reiterando no id. 35097116 que,
de fato a aludida conta corrente não fora aberta. Tal ocorreu diante da inexperiência da
Candidata, que acreditava ter suprido a exigência legal com a aberta da conta bancária para
movimentação das doações recebidas do Partido Social Liberal, oriundas do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha. Segue afirmando que não houve prejuízo à fiscalização, porquanto
a candidata não arrecadou recursos financeiros de outra fonte, cujo trâmite é obrigatório pela
conta corrente.

No entanto, com a devida vênia, a fiscalização restou prejudicada na medida em
que a efetiva ausência de recebimento de recursos privados somente poderia ser comprovada
pela apresentação do extrato bancário, sendo insuficiente a mera alegação da candidata.

Portanto, a falta de abertura de conta bancária “outros recursos” e da conta Fundo
Partidário configura irregularidade insanável, porque impede a fiscalização acerca da
movimentação financeira da campanha, sendo mister a desaprovação das contas.

II.iv - Irregularidade nas despesas realizadas com recursos do FEFC

Foram apontadas no parecer conclusivo que, para as despesas a seguir
relacionadas, foram apresentados somente os contratos. Não constam recibos e há divergência
quanto aos números dos cheques lançados no SPCE e a contraparte constante do extrato
eletrônico:

Em consulta ao sistema SPCEWEB, verifica-se que a candidata juntou contratos e
recibos referentes aos cheques de nº 900017, nº 900014 e nº 900012 com a apresentação da
última retificadora (id 6276816). Portanto, após a correção pela apresentação da prestação de
contas retificadora, segundo o Setor Técnico, restaram pendentes de comprovação o valor de R$
3.800,00, conforme tabela a seguir:

Num. 42699857 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 16/09/2021 09:35:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21091609362774300000041676456
Número do documento: 21091609362774300000041676456

Foi ressaltado que, quanto ao fornecedor Ricardo do Lago Honaiser, foi
apresentado contrato na prestação de contas retificadora datada de 21/03/2019, conforme id.
2559116 itens 13, mas sem apresentação de comprovante do pagamento efetuado.

Assim, os gastos realizados com recurso do FEFC estariam irregulares, em afronta
ao contido no art. 56, II, da Res.-TSE 23.553/2017, que estabelece o seguinte:

Art. 56. Ressalvado o disposto no art. 65 desta resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em
dinheiro, deve ser composta, cumulativamente:

II – pelos seguintes documentos na forma prevista no §1º deste artigo:

c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais
realizados com recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), na forma do art. 63 desta resolução;

Destaca-se que o art. 63, da Res.-TSE 23.553/2017 estabelece que a comprovação
dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal idôneo, senão vejamos:

Art. 63. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento
fiscal idôneo emitido em nome dos candidatos e partidos políticos, sem emendas
ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da
operação e a identificação do emitente e do destinatário ou dos contraentes pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.

§ 1º Além do documento fiscal idôneo a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral
poderá admitir, para fins de comprovação de gasto, qualquer meio idôneo de prova,
inclusive outros documentos, tais como:

I - contrato;

II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;

III - comprovante bancário de pagamento; ou

IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social
(GFIP).

§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação
aplicável, a comprovação da despesa pode ser feita por meio de recibo que
contenha a data de emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a
Num. 42699857 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 16/09/2021 09:35:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21091609362774300000041676456
Número do documento: 21091609362774300000041676456

identificação do destinatário e do emitente pelo nome ou razão social, CPF ou
CNPJ, endereço e assinatura do prestador de serviços.

Destarte, houve o repasse ao candidato de recursos provenientes do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha - FEFC no montante de R$ 15.000,00, restando sem
comprovação, segundo o Setor Técnico, a quantia de R$ 3.800,00.

No entanto, verificando-se a tabela 1 deste item, constata-se que houve uma troca
de cheques, que se refletiu na comprovação equivocada da contraparte do extrato bancário.
Veja-se que na despesa com Josimar Moro (cheque nº 900014) consta como contraparte no
extrato o nome de Giscard Gazarini Romero, ao passo que na despesa em nome de Giscard
Gazarini Romero (cheque nº 900011) consta como contraparte o nome de Josimar Moro.
Evidente, portanto, o equívoco formal no lançamento das despesas, que, ao fim e ao cabo,
restaram devidamente comprovadas, pois foram apresentados os contratos devidamente
assinados, com a contraparte no extrato bancário.

Dessa forma, somente restou pendente de comprovação a despesa no valor de R$
1.900,00 com o fornecedor Ricardo do Lago Honaiser, já que foi apresentado contrato na
prestação de contas retificadora datada de 21/03/2019, conforme id. 2559116, itens 13, porém
sem apresentação de comprovante do pagamento efetuado.

Após a anulação do acórdão de id. 8914466, com a reabertura dos prazos
processuais, a fim de comprovar o pagamento com o prestador de serviço de militância acima
mencionado, a candidata apresentou a microfilmagem dos cheques 900017 e 900012. Além
disso, foi acostada declaração da Caixa Econômica Federal com o seguinte teor:

Num. 42699857 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 16/09/2021 09:35:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21091609362774300000041676456
Número do documento: 21091609362774300000041676456

Na manifestação de id. 40091716, a candidata sustenta que "em diligências
realizadas, obteve-se apenas a cópia de 03 dos 05 cheques questionados, todos devidamente
descontados pelas pessoas contratadas durante a campanha", mas que essa falta não obsta a
comprovação de regularidade dos pagamentos efetuados, eis que ocorreu apenas uma mera
divergência quanto aos números dos cheques lançados no SPCE.

No entanto, o pagamento do fornecedor Ricardo do Lago Honaiser não restou
devidamente comprovado, porque o cheque 900012 (id. 40091766) está em nome de Cristiane
Bispo Silva. Apesar de declaradas 5 (cinco) despesas com militantes e o extrato bancário
demonstrar o desconto de 5 (cinco) cheques no valor de R$ 1.900,00 (mil e novecentos reais),
conforme id. 35097116, o fato é que o cheque 900013 não veio aos autos, não havendo certeza
quanto ao seu destinatário.

Assim, não se trata de mera divergência na declaração dos números dos cheques
no SPCE, mas da ausência de comprovação efetiva do gasto realizado com o prestador de
serviço Ricardo do Lago Honaiser.

Por se tratar de despesas pagas com recursos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha - FEFC, a utilização irregular enseja a devolução dos valores ao Tesouro Nacional,
na forma do art. 82, § 1º da Res.-TSE nº 23.553/2017, de seguinte teor:

Art. 82. A aprovação com ressalvas da prestação de contas não obsta que seja
Num. 42699857 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 16/09/2021 09:35:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21091609362774300000041676456
Número do documento: 21091609362774300000041676456

determinada a devolução dos recursos recebidos de fonte vedada ou a sua
transferência para a conta única do Tesouro Nacional, assim como dos recursos de
origem não identificada, na forma prevista nos arts. 33 e 34 desta resolução.

§ 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos do Fundo
Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) ou a
sua utilização indevida, a decisão que julgar as contas determinará a devolução do
valor correspondente ao Tesouro Nacional no prazo de 5 (cinco) dias após o
trânsito em julgado, sob pena de remessa de cópia digitalizada dos autos à
representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de
cobrança.

§ 2º Na hipótese do § 1º, incidirão juros moratórios e atualização monetária,
calculados com base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre os
valores a ser recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do fato
gerador até a do efetivo recolhimento, salvo se tiver sido determinado de forma
diversa na decisão judicial.

Observa-se que, nos termos da jurisprudência desta Corte, a irregularidade poderia
ser superada através da aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, caso o
valor da despesa fosse diminuto. Entretanto, no caso em apreço, a irregularidade abarca
aproximadamente 12,66% do total de recursos recebidos do FEFC (R$ 15.000,00), ensejando a
desaprovação das contas.

Novamente, por se tratar de despesas pagas com recursos do FEFC, é imperiosa a
devolução do valor irregular ao Tesouro Nacional, no montante de R$ 1.900,00, na forma do art.
82, § 1º da Res.-TSE 23.553/2017.

II.v - Doações recebidas e gastos eleitorais realizados em data anterior à data
inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não informados à época

Foram detectadas doações recebidas e a realização de gastos eleitorais em data
anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não informados à época,
em desobediência ao comando do art. 50, § 6º da Res.-TSE 23.553/2017, que tem a seguinte
redação:

Art. 50. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as campanhas
eleitorais, a entregar à Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na
internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):

I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua
campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;

II - relatório parcial discriminando as transferências do Fundo Partidário e do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), os recursos financeiros e os
estimáveis em dinheiro recebidos, bem como os gastos realizados.
Num. 42699857 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 16/09/2021 09:35:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21091609362774300000041676456
Número do documento: 21091609362774300000041676456

§ 1º A prestação de contas parcial de que trata o inciso II do caput deve ser feita
em meio eletrônico, por intermédio do SPCE, com a discriminação dos recursos
financeiros ou estimáveis em dinheiro para financiamento da campanha eleitoral,
contendo, cumulativamente:

I - a indicação dos nomes, do CPF das pessoas físicas doadoras ou do CNPJ dos
partidos políticos ou dos candidatos doadores;

II - a especificação dos respectivos valores doados;

III - a identificação dos gastos realizados, com detalhamento dos fornecedores.

[...]

§ 3º O relatório financeiro de campanha será disponibilizado pelo Tribunal Superior
Eleitoral na sua página na internet em até 48 (quarenta e oito) horas, ocasião em
que poderão ser divulgados também os gastos eleitorais declarados, bem como as
doações estimáveis em dinheiro.

§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por meio
do SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano eleitoral, dela
constando o registro da movimentação financeira e/ou estimável em dinheiro
ocorrida desde o início da campanha até o dia 8 de setembro do mesmo ano.

§ 5º No dia 15 de setembro do ano eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral divulgará,
na sua página na internet, a prestação de contas parcial de campanha de
candidatos e partidos políticos com a indicação dos nomes, do CPF ou CNPJ dos
doadores e dos respectivos valores doados (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º, inciso
II, e § 7º).

§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos pode
caracterizar infração grave, a ser apurada na oportunidade do julgamento da
prestação de contas final.

§ 7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de
que trata o inciso I do caput deve ser examinada, de acordo com a quantidade e os
valores envolvidos, na oportunidade do julgamento da prestação de contas,
podendo, conforme o caso, levar à sua rejeição.

[...]

Os dados apresentados no parecer técnico, referentes aos gastos são os seguintes:

Num. 42699857 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 16/09/2021 09:35:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21091609362774300000041676456
Número do documento: 21091609362774300000041676456

A determinação de envio de relatórios financeiros e prestação de contas parcial
durante o desenvolvimento da campanha eleitoral tem o objetivo de conferir transparência ao
processo, viabilizando a fiscalização simultânea, bem como informar ao eleitor de onde provêm
os recursos utilizados pelo seu candidato.

No entanto, a inobservância desse regramento vem sendo considerada pela
jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral como uma mera impropriedade, a ensejar apenas a
aposição de ressalva, mas desde que as informações anteriormente omitidas sejam declaradas
na Prestação de Contas final, permitindo a necessária fiscalização pela Justiça Eleitoral. Confira-
se:

ELEIÇÕES 2014. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CAMPANHA. CANDIDATO.
CARGO. PRESIDENTE DA REPÚBLICA E VICE. PARTIDO VERDE.
IRREGULARIDADE. OMISSÃO DE RECEITAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL. IRREGULARIDADE SUPERADA NA APRESENTAÇÃO DA
PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL. VERIFICAÇÃO DA REGULARIDADE DA
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA CAMPANHA. PRECEDENTES. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.

1. A omissão de receita ou despesa na prestação de contas parcial não acarreta,
por si só, a desaprovação das contas, uma vez que a falha pode ser sanada na
prestação de contas final, sem prejuízo da verificação da regularidade da
movimentação financeira das campanhas, consoante jurisprudência perfilhada por
este Tribunal nas Eleições 2014.

2. No caso, as receitas omissas nas contas parciais foram superadas com a
apresentação das contas finais, configurando falha meramente formal que não tem
o condão de macular a confiabilidade das contas e, por isso, não enseja sua
desaprovação.

3. Contas aprovadas com ressalva.

(PC nº 99349, rel. Min. Edson Fachin, DJe 15/08/2019)

E, com efeito, esta Corte paranaense perfilha do mesmo entendimento:

ELEIÇÕES 2018 – PRESTAÇÃO DE CONTAS – LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.553 – IRREGULARIDADE FORMAL QUE NÃO
COMPROMETE A ANÁLISE DAS CONTAS E A FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA
Num. 42699857 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 16/09/2021 09:35:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21091609362774300000041676456
Número do documento: 21091609362774300000041676456

ELEITORAL – CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

1. A omissão de receita ou despesa na prestação de contas parcial não enseja a
desaprovação das contas quando não impedir a fiscalização por parte da Justiça
Eleitoral e quando a falha for devidamente corrigida quando da apresentação das
contas definitivas. Inteligência do artigo 50, § 6º, da Resolução TSE nº. 23.553.

2. Contas aprovadas com ressalvas.

(PC nº 0602904-61.2018.6.16.0000, Des. Luiz Fernando Wowk Penteado, j. em
30/11/2018)

No caso em exame, a candidata, no momento da apresentação da prestação de
contas final, declarou todas as doações recebidas e as despesas então não indicadas na parcial
e o órgão técnico apontou não ter havido prejuízo na análise das contas, permitindo a
fiscalização das receitas. Portanto, tratando-se de impropriedade que não inviabilizou a atividade
fiscalizatória, é o caso de aposição tão somente de ressalva.

CONCLUSÃO

Embora as falhas analisadas nos itens “i” e “v” sejam ensejadoras de ressalvas, as
irregularidades indicadas nos demais itens não permitem a aprovação das contas, nem mesmo
com aposição de ressalvas, porquanto trata-se de falhas graves, que comprometem a análise da
movimentação financeira da prestadora.

Assim, na esteira do parecer técnico da Seção de Contas Eleitorais e Partidárias e
da manifestação da Procuradoria Regional Eleitoral, voto no sentido de desaprovar as contas
relativas às eleições de 2018 apresentadas por Adriana Maria Barrozo de Macedo, determinando
a devolução de R$ 1.900,00 ao Tesouro Nacional, na forma do art. 82, § 1º da Res.-TSE
23.553/2017.

Roberto Ribas Tavarnaro - relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) Nº 0602974-78.2018.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 ADRIANA
MARIA BARROZO DE MACEDO AGUILA DEPUTADO FEDERAL - REQUERENTE: ADRIANA
MARIA BARROZO DE MACEDO AGUILA - Advogados da RESPONSÁVEL - REQUERENTE:
ANA CAROLINE DOS SANTOS COSTACURTA - PR0092768, ELIZA SCHIAVON - PR44480,
ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI - PR40639, GUSTAVO SWAIN KFOURI - PR35197

DECISÃO
Num. 42699857 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 16/09/2021 09:35:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21091609362774300000041676456
Número do documento: 21091609362774300000041676456

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa
Viana e Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.

SESSÃO DE 14.09.2021

Num. 42699857 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 16/09/2021 09:35:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21091609362774300000041676456
Número do documento: 21091609362774300000041676456